Tribunal: TJMT
Processo: 1001124-55.2024.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001124-55.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Seguro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar embargos declaratórios anteriores, fixou a proporcionalidade de 60% e 40% sobre os honorários advocatícios previamente estabelecidos em 15% do valor da condenação. A parte embargante alega obscuridade e busca a reforma substancial da decisão. A embargada apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado padece de obscuridade quanto à fixação dos honorários advocatícios e se a via dos embargos de declaração é adequada para a pretensão recursal deduzida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame do mérito da decisão judicial.

O acórdão embargado não apresenta obscuridade, pois explicitou que os honorários fixados em 15% do valor da condenação deveriam ser distribuídos proporcionalmente: 60% para a apelante e 40% para a apelada, conforme o respectivo proveito obtido por cada parte.

A pretensão de rediscutir a decisão configura mero inconformismo, não havendo vício a ser sanado, sendo os embargos, portanto, manifestamente improcedentes.

O magistrado não está obrigado a responder todos os argumentos das partes nem a fazer referência expressa aos dispositivos legais
suscitados, desde que tenha fundamentado adequadamente a decisão (REsp 684.311/RS).

O prequestionamento para fins recursais não exige menção expressa aos dispositivos legais, bastando que a questão jurídica tenha sido analisada pelo tribunal de origem (STJ -
AgRg
no REsp 434.588/RJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir matéria já decidida, salvo se presentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

A ausência de obscuridade no acórdão que detalha a base de incidência dos honorários fixados impede a reforma da decisão por meio de embargos declaratórios.

O prequestionamento se dá pela apreciação da matéria jurídica, independentemente de menção expressa ao dispositivo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RS, ED nº 71006492177, Rel. Juliano da Costa Stumpf, j. 21.11.2016; STJ, REsp nº 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006; STJ,
AgRg
no REsp nº 434.588/RJ, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJ 29.08.2005.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

contra o
acórdão que,
por unanimidade
,
deu provimento aos
aclaratórios
apresentados
anteriormente
(ID
272704851
)
.

Irresignad
o
,
o

embargante alega

a ocorrência de
obscuridade
, com o que milita pela reforma substancial do acórdão
(ID
274943886
).

A
embargad
a
apresentou

contrarrazões
ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID
276249893
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Os embargos de declaração se prestam às hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, quais sejam: esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Não se prestam, contudo, ao reexame da matéria já decidida, salvo em situações excepcionais de contradição interna do julgado ou omissão sobre ponto essencial para a solução da causa.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que, ao julgar o recurso de apelação, foi dado provimento ao recurso
“
a fim de

reformar a sentença para julgar procedente o pedido inicial, para condenar a parte requerida

ao ressarcimento do valor de R$ 52.913,11 (cinquenta e dois mil e novecentos e treze reais e

onze centavos), com incidência de juros e correção monetária a partir do desembolso. Por

consequência, condeno a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais,

bem como dos honorários advocatícios, estes fixados em
15% (quinze por cento)
sobre o

valor da condenação, nos termos do §2º, do art. 85, do CPC
”
(ID
265420758 - Pág. 7
– fls. 865).

Empós, foi dado provimento aos embargos declaratórios opostos pela
MAPFRE SEGUROS GERAIS

S.A.
para
sanar a omissão apontada
, e, assim, fixar os
honorários advocatícios

de forma proporcional ao proveito obtido

por cada litigante,
sendo
60% para a apelante
(
sobre o valor da condenação que lhe foi

favorável
) e
40% para a apelada
(
sobre o valor que decaiu da pretensão inicial
).

Nesse contexto, tem-se que não há que se falar em obscuridade uma vez que o acórdão proferido no julgamento do apelo já determinou o percentual aplicável, qual seja, 15% (quinze por cento), enquanto o acórdão prolatado no julgamento dos embargos declaratórios apenas definiu em relação a que tal percentual incidiria.

Assim, restou decidido que, dos
15% (quinze por cento)
dos honorários advocatícios fixas, deve a
apelante, ora embargante,
arcar com
60% sobre o valor da condenação que lhe foi favorável
;
e
nquanto deve a apelada, ora embargada, arcar com 40%
sobre o valor que decaiu da pretensão inicial
.

Desse modo, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Registre-se que, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os
aclaratórios
devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.
(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada,
não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de
lei tido como violado
. (STJ -
AgRg
no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025